Tribunal: TJDFT
Processo: 0005170-68.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATAS. PRODUTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VÍCIO DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. REQUERIMENTO EXPRESSO. PETIÇÃO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO. VÍCIO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASSAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AFASTAMENTO. ART. 272, § 8o DO CPC.
1. De acordo com o art. 272, § 5o do CPC, as comunicações dos atos processuais podem ser feitas, de forma exclusiva, em nome de advogado expressamente indicado nos autos, de modo que seu desatendimento implica nulidade.
2. As publicações feitas em nome de advogado diverso do indicado para essa finalidade, geram a nulidade dos atos processuais diante do evidente prejuízo apresentado para a defesa.
3. Nos termos do art. 272, § 8o, afasta-se a intempestividade do recurso quando o vício de intimação for reconhecido.
4. Preliminar de intempestividade rejeitada. Preliminar de nulidade acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.